Tribunal: TJMT
Processo: 1016146-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1016146-53.2022.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: BRUNO PATEZ DE LIMA, LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –INVESTIGADOS ENCONTRADO NA POSSE DE 728,78 GRAMAS DE COCAÍNA, ALÉM DE GRANDE QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO, ACETONA E OUTROS PETRECHOS ÍNSITOS AO TRÁFICO DE DROGAS – APONTADA A REITERAÇÃO DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA EM RELAÇÃO AO RECORRIDO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA O DECRETO PREVENTIVO EM RAZÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECORRIDA PRIMÁRIA – REGISTRO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – DESNECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RECORRIDOS E PARA ESTABELECER PARA A OUTRA MEDIDAS CAUTELARES.
Necessária a prisão preventiva para o fim de restabelecimento da ordem pública, levando em consideração não só a gravidade dos fatos, como também a possível reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrido responde a duas ações penais, uma por roubo e a outra por crime de menor potencial ofensivo, sem perder de vista a gravidade da conduta, plasmada na considerável quantidade de entorpecentes apreendida.
Deve ser mantida a liberdade da paciente primária e jovem, especialmente quando se mostrar desaconselhável o aprisionamento em vista de ato infracional pretérito, sendo necessário, lado outro, o estabelecimento de medidas cautelares adequadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016146-53.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), BRUNO PATEZ DE LIMA - CPF: 411.608.478-60 (RECORRIDO), LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA - CPF: 058.828.732-66 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –INVESTIGADOS ENCONTRADO NA POSSE DE
728,78 GRAMAS DE COCAÍNA, ALÉM DE GRANDE QUANTIDADE DE ÁCIDO BÓRICO, ACETONA E OUTROS PETRECHOS ÍNSITOS AO TRÁFICO DE DROGAS – APONTADA A REITERAÇÃO DELITIVA – REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADA EM RELAÇÃO AO RECORRIDO – FUNDAMENTOS LEGÍTIMOS PARA O DECRETO PREVENTIVO EM RAZÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECORRIDA PRIMÁRIA – REGISTRO DE AÇÃO SOCIOEDUCATIVA – DESNECESSIDADE DE PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RECORRIDOS E PARA ESTABELECER PARA A OUTRA MEDIDAS CAUTELARES.

Necessária a prisão preventiva para o fim de restabelecimento da ordem pública, levando em consideração não só a gravidade dos fatos, como também a possível reiteração delitiva, tendo em vista que o recorrido responde a duas ações penais, uma por roubo e a outra por crime de menor potencial ofensivo, sem perder de vista a gravidade da conduta, plasmada na considerável quantidade de entorpecentes apreendida.

Deve ser mantida a liberdade da paciente primária e jovem, especialmente quando se mostrar desaconselhável o aprisionamento em vista de ato infracional pretérito, sendo necessário, lado outro, o estabelecimento de medidas cautelares adequadas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da prisão em flagrante n.o
1023350-45.2022.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante dos recorridos
Bruno Patez de Lima
e
Luana Cristina Garcia da Silva
, investigados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como concedeu-lhes liberdade provisória.

O
Parquet
, em suas razões, postula a reforma da r. decisão, a fim de que seja restabelecida a prisão preventiva dos recorridos, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública ante o risco de reiteração criminosa e a gravidade da conduta.

Aponta, nessa medida, que o recorrido
Bruno Patez de Lima

“possui uma ação penal em seu desfavor (1002172-42.2020.8.11.0024) em trâmite na Segunda Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimarães/MT pelo crime previsto art. 157, caput, do Código Penal. Assim como, consta o processo no 1011057-80.2021.8.11.0001 em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT pelo crime previsto no art. 309 da Lei no 9.503/97, no qual BRUNO não está sendo localizado no endereço constante nos autos”.

Ajunta, quanto à recorrida
Luana Cristina Garcia da Silva
que, “
em que pese ter completado a maioridade recentemente, verifica-se sua prematura imersão no tráfico de drogas, já que envolvida numa situação tão complexa, assim como meses atrás, pouco antes de completar a maioridade, respondeu a atos infracionais análogos aos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006. (no1032990- 09.2021.8.11.0002) Deve ser frisado, ainda, que foi apreendida quantidade substancial de droga, ou seja, 728,78 g (setecentos e vinte e oito gramas setenta e oito centigramas) de Cocaína
.”

Nas contrarrazões, a defesa requer a manutenção da decisão atacada (id.
139169691 - Pág. 39).

Em sede de retratação o juízo de primeira instância manteve o édito judicial hostilizado por seus próprios fundamentos (id.
90493646).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
provimento do recurso
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva dos recorridos, com fundamento na garantia da ordem pública, conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Concessão de liberdade provisória na origem. Inconformismo ministerial. Pleito de revogação da benesse e decretação da prisão preventiva dos acusados. Necessidade. Indícios suficientes de autoria. Fatos graves. Hipótese de tráfico de expressiva quantidade de drogas, supostamente realizado mediante associação para tal finalidade. Acusado Bruno que responde a outra ação penal por roubo, e que sequer foi localizado para responder a outro procedimento perante o juizado especial criminal. Acusada Luana que, por sua vez, respondeu recentemente por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico. Ações penais em curso podem ser utilizadas como indicativo de reiteração delitiva, prestando-se para arrimar o cárcere como meio de garantir a ordem pública. Precedente do STJ. Parecer pelo provimento do recurso.” (id.
140029222)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Colhe-se do caderno informativo que os recorridos foram presos em flagrante em 19 de julho de 2020 pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33, “caput” e 35, ambos da Lei de Drogas.

Consta dos autos que, por entender não se fazerem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva, constantes no artigo 312, do CPP, o magistrado de origem concedeu-lhes liberdade provisória, conforme se verifica:

“A quantidade de material apreendido não é exagerada, sendo
728,78g (setecentos e vinte e oito gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína
,
1,680kg (um quilograma e seiscentos e oitenta gramas) de íons borato e 113ml (cento e treze mililitros) de acetona
e, embora haja elementos nos autos no sentido de que os atuados, em tese, estariam comercializando entorpecentes, não se pode afirmar, somente com base nos elementos indiciários até então colhidos nos autos, haver gravidade extremada da conduta.

Somando-se a isso, em consulta ao BNMP, não há nenhum mandado de prisão ativo expedido em desfavor dos autuados.

Especificamente em relação à autuada
LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA
, verificou-se em consulta aos sistemas Apolo, PJe, SEEU e SIAP que esta
não possui registros criminais, sendo considerada primária.

Nessa toada, além de não ter mandado de prisão em aberto e gozar da primariedade, constata-se que
a autuada é jovem (18 anos)
e
possui endereço certo indicado em sede policial
. Ante os predicativos pessoais favoráveis, torna-se desnecessária a decretação de uma medida cautelar mais gravosa.

Desta feita, CONCEDO Liberdade Provisória ao autuado LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA.

No que tange ao autuado
B
RUNO PATEZ DE LIMA, constatou-se a presença da ação penal n. 1002172-42.2020.8.11.0024
em trâmite na Segunda Vara Criminal e Cível de Chapada dos Guimarães/MT
pelo crime previsto art. 157, caput, do Código Penal
, em tese, praticado no dia 05 de abril de 2020. Infere-se ainda, que o
referido processo está em fase de instrução
processual e o atuado está devidamente assistido por advogado de defesa que atua em prol dos seus interesses.

Ademais,
consta ainda o processo n. 1011057-80.2021.8.11.0001 em trâmite no Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá/MT pelo crime previsto no art. 309 da Lei no 9.503/97, no qual o autuado não foi localizado no endereço constante nos autos, tendo o Ministério Público apresentado novo endereço na região de São Paulo.

Sob essa ótica, duas questões merecem destaque. Primariamente,
apesar de possuir histórico delitivo, nota-se que o autuado não ostenta condenação transitada em julgado, motivo pelo qual é considerado primário.

Em segundo lugar, embora o réu não tenha sido localizado no processo supramencionado, destaca-se que é um crime de menor potencial ofensivo que prevê em sua pena apenas de detenção, não podendo justificar a manutenção de uma medida cautelar mais gravosa nestes autos em decorrência de referido procedimento.

Nessa toada, a aplicação da prisão preventiva, por ora, seria uma medida excessiva e, por outro lado, a liberdade provisória sem aplicação de cautelares se mostra insuficiente.

Assim sendo, como a medida razoável e proporcional, CONCEDO a Liberdade Provisória ao autuado BRUNO PATEZ DE LIMA.

Via de consequência, APLICO as seguinte medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: i) Comparecer, sempre que intimado, a todos os atos processuais, tanto perante a Autoridade Policial, como em Juízo; ii) Informar endereço residencial atualizado; iii) Não mudar de residência sem prévia permissão do Juízo; e iv) Não ausentar-se da comarca sem comunicar em Juízo o local onde poderá ser encontrado. (id. 139169690 - Pág. 68,19/07/2022).

Analisando detidamente a questão, tenho que o presente recurso merece acolhimento, em parte. Vejamos.

Consoante já mencionado o recorrido
Bruno Patez de Lima
foi preso pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Foram apreendidos com o recorrente “
728,78g (setecentos e vinte e oito gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína
,
1,680kg (um quilograma e seiscentos e oitenta gramas) de íons borato e 113ml (cento e treze mililitros) de acetona”.

Além disso, o recorrido responde a outra ação penal pela prática de crime de elevada gravidade, a saber, roubo, o que denuncia sua renitência delitiva.

Não bastasse, existe outro processo em nome do recorrente, pela prática do crime descrito no artigo 309 do CTB (dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano), cujo andamento se encontra sobrestado diante da não localização do recorrido.

Ainda que este último delito seja de menor potencial ofensivo, o mesmo não se pode afirmar quanto ao crime de roubo, praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa.

Assim, tem-se que a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas de considerável quantidade de cocaína, aliada ao fato de que o recorrido responde a duas outras ações penais, uma delas pela prática do crime de roubo, indicam sua periculosidade, diante da reiteração delitiva, recomendando a segregação cautelar a bem da ordem pública.

É cediço que para o acautelamento provisório, além do
fumus comissi delicti
, que é a presença da materialidade e indícios da autoria delitiva, também deve estar demonstrado o
periculum libertatis
do agente, ou seja, o risco de que em liberdade possa vir a violar a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

No presente caso, não há como coadunar com a decisão do magistrado de origem, a respeito de que não há elementos suficientes para a prisão preventiva.

Assim, contrapondo a posição do magistrado originário, ainda que não exista condenação criminal com trânsito em julgado, visualizando-se a reiteração criminosa, não pode o Estado ignorar as evidências de que a liberdade, nesse caso, na verdade, vem apenas a estimular novos atentados contra bem jurídico relevante ao direito penal.

Tal fato vêm a merecer do sistema penal e do Poder Judiciário medida adequada a fim de garantir a ordem pública, em detrimento a liberdade individual.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

(STJ) “(...) 1. A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, na hipótese de eventual condenação.

2. No caso, ao contrário do alegado, o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade concreta de reiteração criminosa,
considerando o fato de o recorrente responder a outros processos e inquéritos
,
inclusive pela mesma prática delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do agente.
2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”. (RHC 51684 MG 2014/0236228-6 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gurgel de Faria – Julgado em 4.11.2014).

Ademais, é entendimento reiterado por esta Câmara Criminal e dos Tribunais Superiores que ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar a contumácia do agente e o risco de reiteração delituosa, a ponto de violar a ordem pública.

Pontuo que, não obstante a Súmula no 444 do STJ vede a utilização, na fase de julgamento, de inquéritos policiais e ações penais em trâmite como critério negativo para exasperação da pena-base, esta vedação, segundo entendimento firmado na Corte Superior, não implica que, em juízo de cautelaridade processual, o histórico criminal do indivíduo seja considerado como indício de sua periculosidade, visto que consiste em elemento demonstrativo da conduta desvirtuada para o cometimento de ilícitos.

Nesse sentido:

(TJMT) “(...) O STJ já decidiu no sentido de que inexiste vedação na utilização de inquéritos policiais e ações penais em trâmite, durante a instrução criminal, como indícios de periculosidade do paciente, mormente no que se refere à decretação da prisão preventiva, tendo em vista que constituem elementos que demonstram a contumácia do agente na prática de crimes, gerando um receio de reiteração criminosa.

É entendimento sedimentado nos tribunais que os predicados pessoais favoráveis ao paciente não constituem, por si sós, fatores que garantem a almejada liberdade, quando os requisitos autorizadores da custódia cautelar restarem devidamente demonstrados”. (HC, 50959/2014, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 25/06/2014, Data da publicação no DJE 30/06/2014).

(STJ) “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

- Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que a custódia cautelar possui natureza excepcional, somente sendo possível sua imposição ou manutenção quando demonstrado, em decisão devidamente motivada, o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.

- In casu, verifico que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do recorrente, evidenciada no fato de já ser conhecido nos meios policiais pelo reiterado cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, bem como no fato de ter empreendido fuga no momento do flagrante, ficando foragido por vários dias, sendo capturado somente após a decretação da preventiva. Todas essas circunstâncias justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, como consignado pelas instâncias ordinárias.

-
Ademais, consoante orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...) Recurso em habeas corpus desprovido. (RHC 62.235/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016).

(STJ) “2.
Além disso, os recorrentes possuem inquéritos policiais e processos criminais em andamento, o que também autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. Esta Corte, alinha”. (RHC 64.245/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016).

Frise-se que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, processos em andamento, embora não sirvam para fins de reincidência e maus antecedentes, por também evidenciarem a periculosidade social da pessoa, apontando sua habitualidade na vida delituosa, constituem-se em fundamentos válidos para justificar a mantença do cárcere cautelar.

No mais, o
fumus comissi delitcti
se evidencia em razão, por si só, da quantidade de substâncias ilícitas e das outras substâncias comumente relacionadas à traficância proscrita.

Assim,
impositiva a decretação da prisão preventiva de
BRUNO PATEZ DE LIMA,
mostrando-se insuficientes, à toda evidência, o estabelecimento de outras medidas cautelares.

De outro turno,
diversa há de ser a solução quanto à recorrida LUANA CRISTINA GARCIA DA SILVA
, em relação a quem deve ser mantida a liberdade provisória.

No ponto, como destacado pela douta Procuradoria de Justiça, “a acusada Luana Cristina Garcia da Silva, recentemente, respondeu por prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos no1032990- 09.2021.8.11.0002) perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, o que indica que vem, há muito, envolvida com o submundo do comércio ilícito
”.

Não obstante, tem-se que a recorrida não apresenta encimada periculosidade, sobretudo ao se aquilatar que seu envolvimento anterior na traficância se reveste da natureza de ato infracional, bem como que apresenta endereço certo nos autos.

Assim, muito embora não seja o caso de decretar sua prisão preventiva, entendo necessário, à luz da gravidade concreta do fato, o estabelecimento de outras medidas cautelares, a saber, 1) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, 2) proibição de ausentar-se da Comarca, 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e, 4) monitoração eletrônica.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento ao recurso
em sentido estrito manejado pelo Ministério Público a fim de reformar a decisão impugnada e decretar a prisão preventiva de Bruno Patez de Lima, bem como para fixar, em relação a recorrida Luana Cristina Garcia da Silva, as medidas cautelares de
1) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades, 2) proibição de ausentar-se da Comarca, 3) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e, 4) monitoração eletrônica.

Determino ao juízo de primeiro grau a expedição do mandado de prisão preventiva, encaminhando-se aos órgãos de captura para seu devido cumprimento, bem como a adoção de providências para dar efetividade as cautelares ora estabelecidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023